Tribunal: TJMT
Processo: 1018768-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1018768-42.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
AGRAVADO: CLAUDIO NUNES DE ALMEIDA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Nesta fase processual, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à concessão da liminar para determinar que a requerida SOAN BARROS DA SILVA retire imediatamente a matéria jornalística do sítio eletrônico referente ao link http://www.portaldoarinos.com.br/noticias/conteudo/medico-que-exercia-profissao-ilegal-no-hospital-de-tabapora-e-investigado-em-sao-pauo/93622, assim como a requerida GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA promova a desindexação do nome do requerente quando direcionado à referida reportagem pela pesquisa rápida, sob pena de multa diária fixada no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Isto porque, a concessão da tutela liminar nos moldes pretendidos esgotaria o mérito do agravo, razão pela qual, recomendável o aguardo das informações do juízo a quo, dada a sua maior proximidade com a situação posta em exame.
Ademais, no que tange à multa cominatória arbitrada, esta será analisada juntamente com o mérito do recurso, ocasião em que poderá ser excluída ou reduzida.
Desta feita, indefiro a liminar.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora